Tribunal: TCU
Processo: 022.930/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7110/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.930/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edileuza de Melo Silva (XXX.563.728-XX); Joaquim Ferreira de Araujo Filho (XXX.177.381-XX); Kacia Maria Evangelista (XXX.078.096-XX); Lucio Dantas Pinto (XXX.293.357-XX); Luis Fernando Silva Borralho (XXX.526.583-XX); Luiz Antonio Toledo de Melo (XXX.462.617-XX); Marcio Veiga Fernandes (XXX.346.598-XX); Maria Dione Cavalcante de Albuquerque Oliveira (XXX.976.691-XX); Otomar Willy Knevels (XXX.212.569-XX); Ricardo Sergio Moraes Monteiro (XXX.703.754-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.